Tribunal: TJBA
Processo: 8004482-37.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004482-37.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIELLE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.TEMA 972/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO TEMPORAL (EARESP 600.663/RS).RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004482-37.2025.8.05.0138, em que figuram como apelante
ADRIELLE DE JESUS SANTOS
e como apelado
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora